Tribunal: STF
Processo: RE 88040
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-29
Data de publicação: 1977-12-29

Ementa:
Embargos  de  declaração.  Se  o  acórdão  se  omite em
apreciar pedido da parte no sentido de que, no caso  de  se  dar  por
incompetente, remeta os autos ao juízo competente, e, por isso, julga
o autor carecedor de ação, essa omissão pode ser sanada por  meio  de
embargos declaratorios, modificando-se a conclusão  de  carência,  se
acolhida a pretensão da remessa. Não há  divergencia  entre  julgados
que dissentem  na  conclusão,  por  partirem  de  premissas  de  fato
diversas. Recurso extraordinário não conhecido.